Tribunal: TJDFT
Processo: 0004851-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Maus antecedentes. Reincidência. Regime prisional. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Competência do juiz da execução.
1 - Se o réu registra duas condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
2 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, em caso de réu reincidente, impossível fixar regime prisional aberto. Justifica-se seja fixado regime prisional semiaberto, sobretudo porque o réu tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - A competência para examinar pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em substituição ao regime semiaberto, é do juiz da execução.
4 – Apelação não provida.